Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-40.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001912-40.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANE RIBEIRO TELES - CPF: 984.696.901-59 (APELADO), JULIO CESAR FARIAS - CPF: 976.461.304-78 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (APELANTE), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), HEVERTON JOSE MAMEDE - CPF: 721.382.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS PLÁSTICOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de custeio de cirurgias reparadoras subsequentes à cirurgia bariátrica, bem como de indenização por danos morais.

2.

A parte autora alegou ser beneficiária do plano, estar adimplente e não sujeita à carência. Após cirurgia bariátrica, obteve prescrição para abdominoplastia, mastopexia, braquioplastia, entre outros procedimentos, cuja cobertura foi negada pela operadora.

3.

A sentença indeferiu a produção de prova pericial médica, acolhendo os pedidos com base em documentos unilaterais da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial médica requerida pela operadora do plano de saúde caracteriza cerceamento de defesa, ante a controvérsia sobre a natureza estética ou funcional das cirurgias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A operadora requereu desde a contestação a produção de prova pericial para comprovar o caráter estético dos procedimentos.

6.

A prova pericial é indispensável para apurar se há obrigação contratual e legal de cobertura, diante da alegação de ausência de caráter funcional dos procedimentos.

7.

O juízo indeferiu a produção da prova, apesar da controvérsia técnica e da inexistência de avaliação por junta médica.

8.

A negativa de instrução com prova pericial em contexto de controvérsia técnica configura cerceamento de defesa, nos termos do Tema 1.069/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial médica.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial médica é indispensável para a adequada instrução de ações que discutem a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, quando houver dúvida sobre sua natureza funcional ou estética. 2. O indeferimento dessa prova configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.013, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 25.05.2022 (Tema 1.069); TJMT, Ap Cível 1018309-60.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024, pub. DJE 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Mineiros Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliane Ribeiro Teles em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.

A autora sustentou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, com adimplemento das mensalidades e sem período de carência vigente. Relatou que, após diagnóstico de obesidade mórbida e tentativas frustradas de emagrecimento, submeteu-se a cirurgia bariátrica. Em decorrência da perda de peso, sobreveio prescrição médica para realização de cirurgias reparadoras: abdominoplastia, lipoaspiração de tronco e membros, mastopexia com implantes de silicone, lipoenxertia glútea, braquioplastia e cruroplastia, as quais foram negadas pela operadora do plano de saúde.

A sentença acolheu parcialmente o pedido para condenar a requerida a custear as cirurgias reparadoras e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a Unimed sustentou, em preliminar, a necessidade de produção de prova pericial para aferição do caráter estético dos procedimentos requeridos, alegando cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, argumentando que os procedimentos indicados possuem natureza meramente estética, não se enquadrando no rol de cobertura obrigatória da ANS. Invocou o caráter taxativo do rol, à luz da Lei no 14.454/2022, e alegou ausência de demonstração de que as exceções legais estavam presentes no caso concreto. Pleiteou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Devidamente intimada, a parte apelada quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preliminar – Cerceamento de defesa

A operadora de plano de saúde suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica, anteriormente deferida nos autos, com o propósito de demonstrar o caráter estético dos procedimentos cirúrgicos negados.

A controvérsia dos autos refere-se à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de saúde, de cirurgias plásticas pleiteadas por beneficiária submetida a procedimento bariátrico, sob a alegação de que os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, e não estético.

A despeito de a sentença de origem ter chamado o feito à ordem para indefer a produção da prova sob o fundamento de que o conjunto documental já seria suficiente à formação do convencimento judicial, verifica-se que a operadora, desde a contestação, pugnou pela produção de prova pericial médica, com a finalidade de apurar a natureza das cirurgias e confirmar a ausência dos requisitos técnico-legais que caracterizariam o procedimento como reparador.

Além disso, a ação foi proposta
antes da fixação da tese repetitiva
no Tema 1.069/STJ, circunstância que torna ainda mais relevante o esclarecimento técnico quanto à natureza funcional ou estética dos procedimentos requeridos. Soma-se a isso o fato de que não houve submissão prévia do caso à junta médica, conforme admitido pela própria parte apelada, tampouco há registro de deliberação colegiada que tenha analisado tecnicamente a indicação médica apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), fixou a seguinte tese: “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...] sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável [...] ao qual não se vincula o julgador.”

No presente caso, a operadora manifestou-se expressamente, já na contestação, pela produção de prova pericial médica, com o objetivo de demonstrar que os procedimentos pretendidos possuem natureza exclusivamente estética e não se enquadram no rol de cobertura obrigatória da ANS. A despeito disso, a prova foi indeferida pelo juízo de origem, sem que tenha havido qualquer instrução destinada à resolução da controvérsia técnica posta.

Ora, diante da inexistência de submissão do pedido à junta médica, da complexidade técnica da matéria, e da divergência sobre o caráter funcional dos procedimentos indicados, a prova pericial se mostra não apenas pertinente, mas indispensável para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, a negativa de sua produção, em contexto que exige avaliação especializada sobre aspectos clínicos e funcionais, caracteriza flagrante cerceamento de defesa, a demandar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Nesse mesmo sentido, cito, a título de reforço argumentativo, o precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

5. A perícia médica se mostra essencial para a adequada solução da lide, pois a natureza reparadora ou estética dos procedimentos é uma questão técnica que exige conhecimento especializado. IV. Dispositivo e tese
5. Preliminar acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial.
Tese de julgamento: “1. A perícia médica é essencial para determinar a natureza reparadora ou estética de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica, em caso de dúvida sobre a indicação do procedimento.”
(N.U 1018309-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial médica requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026